Tribunal: TJSP
Processo: 1002529-98.2017.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de safra de cana-de-açúcar. Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos.
Autora que não logrou êxito em comprovar que se prontificou a efetuar a colheita no período adequado e que cumpriu com sua parte na avença, que consistia no pagamento de valores ao réu antes do início do corte, conforme previa a cláusula 7a do contrato. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002529-
98.2017.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante COMANCHE
BIOCOMBUSTÍVEIS DE SANTA ANITA LTDA, é apelado JOSE FORTUNATO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-98.2017.8.26.0415 -Voto no 37.662-pg
2
VOTO No 37.662
APELAÇÃO CÍVEL No 1002529-98.2017.8.26.0415
COMARCA: PALMITAL
APELANTE: COMANCHE BIOCOMBUSTÍVEIS DE SANTA
ANITA LTDA
APELADO: JOSÉ FORTUNATO DE OLIVEIRA
JUIZ: LUIS FERNANDO VIAN
Bem móvel. Compra e venda de safra de cana-de-
açúcar. Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e
danos.
Autora que não logrou êxito em comprovar que se
prontificou a efetuar a colheita no período adequado
e que cumpriu com sua parte na avença, que
consistia no pagamento de valores ao réu antes do
início do corte, conforme previa a cláusula 7a do
contrato. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Comanche
Biocombustíveis
de
Santa Anita Ltda apela da respeitável sentença de fls. 125/128,
declarada a fls. 138/139, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos proposta
em face de José Fortunato de Oliveira.
A apelante sustenta, em síntese,
que as partes celebraram contrato de compra e venda de cana-de-açúcar
referente às safras de 2017/2018 e 2018/2019, de cerca de 1.000
toneladas do produto, produzida pelo apelado durante a vigência
contratual. Diz que a cana-de-açúcar foi vendida a terceiro que, em
resposta ao ofício judicial, juntou nota correspondeu ao ano 2018, nada
mencionando quanto à safra de 2017, tendo descumprido ordem judicial
que favoreceu o apelado. Assevera que não prospera a imputação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-98.2017.8.26.0415 -Voto no 37.662-pg
3
apelado de que descumpriu o contrato, pois o instrumento não previa
data específica para corte sendo que esta se daria dentro da safra
canavieira. Afirma que estava realizando o corte em outra área próxima
à da propriedade do demandante e na sequência, iniciaria na dele.
Argumenta acerca do pagamento antecipado, que este se daria um dia
antes da colheita e que não o fez quando da concessão da tutela
antecipada, porquanto estava em período de entressafra, não dispondo
do valor e não foi aceito pelo juízo a caução ofertada. Discorre sobre a
obrigação contratual estabelecida entre as partes e das perdas e danos
sofridas. Pugna pela reforma da sentença.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
A respeitável sentença recorrida
conferiu adequada solução à lide, muito pouco ou quase nada se
podendo acrescentar à sua judiciosa fundamentação.
Narra a inicial que a apelante,
tendo tomado conhecimento de que o apelado realizaria distrato e estaria
vendendo sua safra de cana-de-açúcar para terceiro, notificou-o e propôs
a ação visando a condenação daquele em perdas e danos, além de lucros
cessantes, a serem apurados em liquidação, com pedido de tutela
antecipada para a entrega do produto.
O réu, por sua vez, alega o
descumprimento contratual por parte da apelante, pois entrou em contato
com representantes dela, eis que já tinha passado o período da colheita e
lhe foi comunicado que seria feito um aditivo para entrega do produto
em outro local, cujo pagamento seria realizado após 15 dias do corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-98.2017.8.26.0415 -Voto no 37.662-pg
4
Desse modo, juntamente com outros produtores, pleitearam o distrato
amigável e diante da ausência de manifestação por parte da apelante,
bem como dos gastos com a plantação, da incerteza no cumprimento das
obrigações contratuais e da proximidade do final da safra, teve que
negociá-la com terceiro.
A sentença analisou a questão
deixando assentado que:
“A controvérsia, portanto,
reside em saber qual das partes efetivamente descumpriu a
avença.
Para
tanto,
é
imperioso
analisar a cláusula 3o do contrato, a qual trata de
entrega da cana-de-açúcar. Vejamos:
A
entrega/recebimento
da
cana-de-açúcar objeto deste contrato deverá ocorrer
durante o período de moagem do comprador, conforme
cronograma elaborado a partir da estimativa de pré-safra
ou de qualquer outro momento previamente estabelecido
pelo comprador, com a anuência do vendedor, objetivando o
melhor momento para à colheita visando a preservação das
soqueiras.
Observe-se que o contrato
não prevê data fixa para a entrega do produto, deixando a
critério das partes a definição consensual do momento
mais adequado, objetivando a “preservação das soqueiras”.
Assim, se o contrato - que
foi elaborado pela autora - não traz em seu bojo
elementos concretos capazes de permitir a definição da
data limite, não é possível afirmar qual das partes
descumpriu o contrato, pois o atraso no recebimento por
parte da ré legitima a venda a terceiro, afinal, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-98.2017.8.26.0415 -Voto no 37.662-pg
5
notório que a não realização da colheita no tempo correto
pode acarretar prejuízo irreparáveis na produtividade. A
propósito:
Art. 375. O juiz aplicará
as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as
regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a
estas, o exame pericial.
No caso dos autos, como foi
a autora quem ajuizou a presente ação alegando o
descumprimento contratual, era seu o ônus de comprovar o
alegado inadimplemento, nos termos do art. 373, inciso I,
do CPC.
Nesse sentido: O ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito (artigo 333, inciso I, CPC), devendo se valer
de todos os meios de provas admitidas em direito para
comprovar suas alegações, sob pena de improcedência da
ação.
(TJSP;
Apelação
Com
Revisão
9237636-87.2005.8.26.0000; Relator (a): Mendes Gomes;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Miracatu - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 14/07/2008;
Data de Registro: 16/07/2008)
Todavia, conforme exposto
acima, a autora não logrou êxito em comprovar que se
prontificou a efetuar a colheita no período adequado.
Além disso, a parte autora
não logrou êxito em comprovar que cumpriu com sua parte
na avença, que consistia no pagamento de valores ao réu
antes do início do corte, conforme previa a cláusula 7a
do contrato, a saber:
“Cláusula
7o
DOS
PAGAMENTOS: O comprador pagará ao vendedor adiantadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-98.2017.8.26.0415 -Voto no 37.662-pg
6
antes do início do corte”.
Como se vê, não é possível
afirmar, com a segurança necessária, que a ré inadimpliu
o contrato firmado entres as partes, o que impede o
acolhimento de sua pretensão inicial.”
Com efeito, os elementos dos
autos evidenciam que a apelante deixou de cumprir sua obrigação, eis
que na contestação, o apelado assevera que o representante dela se
comprometeu a efetuar a colheita até o final de junho (fls. 65), contudo,
somente após o pedido de distrato, é que ela enviou a notificação
extrajudicial (em setembro, fls. 48/50), de modo que, de fato, não havia
como o apelado aguardar a produção perecer.
Ademais,
a
apelante
também
descumpriu o contrato ao não efetuar o pagamento adiantado, como
constou da citada cláusula 7a.
Importa registrar que em demanda
promovida pela apelante, processo n. 1001971-29.2017.8.26.0415,
fundada nos mesmos fatos, a ação foi julgada improcedente, cujo trecho
pede-se vênia para transcrever:
“É
incontroverso
que
as
partes celebraram contrato de compra e venda de cana-de-
açúcar (fls.29/32), sendo ajustado que o requerido
entregaria à parte autora a quantia estimada em700
toneladas de cana (cláusula 2a), mediante pagamento
adiantado (antes do início do corte cláusula 7a), pelo
período de duas safras canavieiras compreendidas entre
2017/2018 e 2018/2019 (cláusula 5).
E, embora tenha a parte
requerida alegado a existência de malícia da parte autora
na confecção do contrato, é certo que este foi assinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-98.2017.8.26.0415 -Voto no 37.662-pg
7
em caráter irrevogável e irretratável (cláusula 11).
Obviamente, conforme regra
prevista no art. 422 do Código Civil, os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como
em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Entretanto, a cláusula não se mostra absoluta quando não
observadas as regras da boa-fé objetiva, bem como os
deveres anexos, tais como o dever de lealdade e de
cooperação, para que seja cumprido o objeto do contrato
de forma adequada.
Havendo descumprimento do
contrato por uma das partes, tais condições perdem o
sentido, devendo ser decretada a rescisão, nos termos do
artigo 476 do Código Civil, não se podendo exigir o
cumprimento pela outra.
No caso, embora no contrato
não exista previsão de data específica para o corte,
consta da cláusula 3a que ocorrerá "com a anuência do
devedor, objetivando o melhor momento para a colheita
visando a preservação das soqueiras".
Por
sua
vez,
o
"melhor
momento" para o corte varia de acordo com a maturação de
cada cultura, determinado pelo tempo de crescimento da
planta (geralmente doze meses),evidenciando-se que o
corte efetuado em época inadequada pode resultar em perda
significativa de produtividade mediante perda de peso e
sacarose, já que o pagamento é feito com base no teor de
açúcar - ATR (fls.78/79 e 80).
Considerando, em primeiro
lugar, o dever das partes de proceder com lealdade e boa-
fé e de expor os fatos em juízo conforme a verdade, a
cana-de-açúcar cultivada pelo requerido encontrava-se em
ciclo de maturação avançado, devendo o corte ter ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-98.2017.8.26.0415 -Voto no 37.662-pg
8
na segunda quinzena de julho de 2017.
Ficou demonstrado nos autos
que a parte autora incorreu em mora (fls.35/36 e 125),
uma vez que não efetuou o corte na data "indicada".
Ademais, já observado por
este juízo a obrigação da parte autora em realizar o
pagamento antecipado da contraprestação, nos termos da
cláusula 7a do contrato celebrado entre as partes
(fls.119), o que não foi feito”.
Nesse contexto, a improcedência
da demanda se impunha como medida de rigor.
Considerando o trabalho adicional
desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora, os
honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 12%, nos termos do art. 85, § 11o, do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

CESAR LACERDA
Relator